Tribunal: TJBA
Processo: 8109579-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109579-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): REGINA MARIA FACCA APELADO: AILTON SANTOS NASCIMENTO Advogado(s):RENATO FIORAVANTE DO AMARAL ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I. Caso em exame: Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitando-a à taxa média de mercado da época (18,56% ao ano); e (b) declarar a abusividade da contratação de seguro prestamista, determinando seu cancelamento e o recálculo das prestações vincendas. (2) O contrato de financiamento foi firmado para aquisição de veículo, com alegação autoral de juros excessivos e imposição de seguro (venda casada). (3) A sentença acolheu em parte os pedidos, motivando o presente recurso da instituição financeira, que pugna pela manutenção dos juros remuneratórios contratados e pela validade da cobrança do seguro. II. Questão em discussão: Consiste em saber se (i) a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento é abusiva, justificando sua limitação à média de mercado; e (ii) a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, tornando-a ilegal. III. Razões de decidir: Os juros remuneratórios, embora não limitados pela Lei de Usura às instituições financeiras, podem ser revistos quando verificada abusividade manifesta que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A estipulação de taxa (36,23% a.a.) consideravelmente superior à média de mercado para a operação na data da contratação (18,56% a.a.) configura tal abusividade, justificando a adequação imposta pela sentença. (2) A contratação de seguro prestamista imposta ao consumidor, sem que lhe seja dada a opção de escolher outra seguradora, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC. A mera existência de campo para anuir com a contratação ou cláusulas de cancelamento não descaracteriza a abusividade se a liberdade de escolha da seguradora não foi assegurada. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8109579-20.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada AILTON SANTOS NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.